Tribunal: TJSP
Processo: 1055439-58.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1055439-58.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
RENATO
CECIN
ZOHGBI,
é
embargado
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055439-58.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 17.667 - D
2
Embargos de Declaração no 1055439-58.2016.8.26.0053/50000 (Digital)
Embargante: Renato Cecin Zohgbi
Embargada: São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 17.667
Ementa:
Embargos declaratórios. Omissão quanto aos
índices de juros e correção monetária ora
sanada. Esclarecimento devido em relação
aos
honorários
sucumbenciais.
Recurso
acolhido.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 674/678, que deu parcial provimento ao recurso e julgou
parcialmente procedente a ação, reconhecendo o direito do autor à pensão,
desde a data do protocolo do requerimento administrativo, conferindo-se
também a tutela de urgência.
O autor, ora embargante, pretende sanar omissão no
julgado com relação aos índices de juros e correção monetária a serem
aplicados aos débitos pretéritos, bem como termo inicial desses
consectários, além de esclarecimento em relação aos honorários
sucumbenciais.
É o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055439-58.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 17.667 - D
3
De fato, o V. Acórdão deixou de esclarecer o termo inicial
e consectários para o pagamento das verbas pretéritas, devidas desde a
data do protocolo de requerimento administrativo.
Anote-se que os juros devem ser computados nos termos
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 e são devidos
desde a citação.
A correção monetária é devida desde o requerimento
administrativo e observará cada inadimplemento, seguindo o critério
resultante da conjugação do decidido pelo C. STF no Tema no 810 de
Repercussão Geral e pelo C. STJ no Tema no 905, observando-se a
natureza jurídica da relação controvertida.
No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, o
julgado determinou seu cálculo de acordo com os percentuais intermediários
previstos no § 3o do art. 85 do CPC, o que deverá observar a variação
percentual escalonada do mesmo dispositivo, sempre em patamares
intermediários.
Pelo exposto, o voto é pelo ACOLHIMENTO dos
embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator